Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-34.2018.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000484-34.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CLEITON DOURADO DA SILVA - CPF: 009.413.721-89 (APELADO), VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA - CPF: 045.325.871-90 (ADVOGADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATA DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA – ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação anulatória de negócio jurídico c/c restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais c/c pedido de liminar n. 1000484-34.2018.8.11.0018 movida por CLEITON DOURADO DA SILVA, julgou procedentes as pretensões contidas na petição inicial, confirmando a liminar deferida anteriormente para o fim de: DECLARAR inexistente o débito do autor para com as requeridas, no que concerne o negócio jurídico realizado na modalidade “cartão de crédito”; TORNAR efetivo o empréstimo firmado em consignado em folha de pagamento, em 18 (dezoito) parcelas fixas de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais), e diante de já ter sido quitado, bem como

CONDENAR os requeridos solidariamente a restituírem à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados a maior. Por fim, condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) ao requerente, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data; bem como, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.

Sustenta o apelante que, o cartão de crédito consignado constitui serviço bancário regulamentado pela Lei Federal 10.820/2003, que permite a emissão de cartão de crédito, garantindo o direito à retenção de até 5% da remuneração para pagamento das compras e saques realizados com a utilização do mesmo.

Assevera que, ‘não há qualquer irregularidade na oferta e contratação de um produto bancário reconhecido por Lei Federal, sobretudo quando há a adesão voluntária do consumidor, que de forma livre e sem qualquer vício de consentimento contrata o cartão de crédito e o utiliza, seja para realizar compras, seja para realizar saques; de bom alvitre destacar que o cartão de crédito consignado tal como o cartão de crédito comum permite a realização de saques o que não desnatura a relação estabelecida entre as partes.’.

Argumenta que todos os descontos promovidos no rendimento da parte Recorrida, se amoldam perfeitamente no exercício regular de um direito reconhecido e visam apenas remunerar a Instituição pelos saques e eventual utilização do cartão de crédito no comércio em geral; não havendo falar em devolução das parcelas regularmente descontadas em claro exercício regular de direito.

Requer o provimento do recurso para julgar integralmente improcedente o pedido reparatório moral, tendo em vista a ausência de ato ilícito e de dano efetivamente comprovado; subsidiariamente, na hipótese de manutenção do dever reparatório pugna pela minoração em valores mais adequados ao caso concreto, sugerindo para tanto o valor de até R$ 1.000,00 (mil reais) que guarda relação com os meros aborrecimentos narrados.

Contrarrazões. (id.73614507)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação anulatória de negócio jurídico c/c restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais c/c pedido de liminar n. 1000484-34.2018.8.11.0018 movida por CLEITON DOURADO DA SILVA, julgou procedentes as pretensões contidas na petição inicial, confirmando a liminar deferida anteriormente para o fim de: DECLARAR inexistente o débito do autor para com as requeridas, no que concerne o negócio jurídico realizado na modalidade “cartão de crédito”; TORNAR efetivo o empréstimo firmado em consignado em folha de pagamento, em 18 (dezoito) parcelas fixas de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais), e diante de já ter sido quitado, bem como

CONDENAR os requeridos solidariamente a restituírem à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados a maior. Por fim, condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) ao requerente, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data

Pois bem.

Após análise acurada dos autos, tenho que assiste parcial razão ao Apelante.

O Banco/apelante se limita à defesa da legalidade do débito referente ao contrato de adesão de uso de cartão de crédito BMG Card

e o débito a ele inerente, contudo, limitou-se a meras ilações, despidas de conteúdo probatório, pois não fez prova da livre anuência do autor/apelado; deve ser considerado que, em razão da inversão do ônus da prova sem demonstração de que a tese autoral é infundada, deve ser admitida como veraz a alegação acerca da ilegalidade da contratação, o que conduz à conclusão de que não houve sua expressa anuência.

Portanto, tem-se que o apelado assinou o referido documento tendo a certeza de que se tratava de contrato de empréstimo consignado (com desconto em sua folha de pagamento), com juros bem mais baratos que os praticados por cartões de crédito.

Desta feita, patente a violação ao princípio da informação e transparência, consoante art. 46 do CDC:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos para dificultar a compensação de seu sentido e alcance.

Não é demais consignar, que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

No caso ora em análise, não restou nenhuma clareza no contrato entabulado pelas partes, posto que em nenhum momento se verifica que o contrato se trata realmente de “Cartão de Crédito Consignado”.

Diante do exposto, não há como ter outra conclusão, de que o apelado iludido pela Instituição Financeira, posto que o contrato firmado tem todas as características de um empréstimo normal.

Ademais, o autor afirmou que jamais utilizou o cartão para efetuar qualquer transação comercial.

Ora caberia ao Banco apelante a prova do desbloqueio do cartão de crédito pelo Apelado, conforme estabelece o art. 373, II do CPC, e deste ônus não se desincumbiu.

Diante do exposto, resta claro que o apelado de fato, não buscou a contratação de cartão de crédito consignado, mas apenas e simplesmente empréstimo consignado, que possui inclusive taxa de juros menor, por ser o Apelante Servidor Público.

Assim, merece procedência o pedido da parte Autora de conversão da modalidade do contrato de cartão crédito para modalidade de contrato de empréstimo consignado em folha.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição dos valores. Em que pese não estarem as instituições bancárias sujeitas à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% a.a., não é autorizada a cobrança de juros exorbitantes. (N.U 1006119-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. (N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/02/2020)

Assim, resta comprovada a cobrança indevida, de modo que deve ser determinada a restituição dos valores como definidos na r. sentença
a quo
.

Quanto ao dano moral, Sergio Cavalieri Filho ensina:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111)

Esse cenário não ficou evidenciado nos autos, e a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo, o que afasta o dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido. (TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao presente recurso, tão somente para afastar a condenação por danos morais, eis que não restou demonstrado nos autos, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021